Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721506-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DIGIO SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá nos autos n. 0701285-20.2025.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO BMG S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DIGIO S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235000688 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos descontos bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte autora, até a superveniência de acordo em audiência prevista no rito do superendividamento, por considerar não configurada a probabilidade do direito vindicado na exordial. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que, em decorrência da oferta agressiva de crédito pelas instituições bancárias, acabou contraindo uma série de empréstimos ao longo dos anos, fazendo o uso do limite de seus cartões de crédito e contratando diversos outros produtos financeiros igualmente disponibilizados pelas agravadas. Assevera que, apesar do seu alto grau de endividamento, as agravadas sempre lhe ofereciam novas propostas de crédito, sem adequada avaliação de risco, razão pela qual não se pode considerar que os contratos foram livre e conscientemente pactuados. Ressalta que há excessiva onerosidade nos descontos de empréstimos efetuados em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, de modo que, após os descontos, o saldo salarial se encontra inferior ao necessário para preservação de seu mínimo existencial. Salienta que, para garantir sua própria sobrevivência e de sua família com dignidade, faz-se imprescindível a reserva de 70% (setenta por cento) de sua renda salarial bruta ou, alternativamente, a preservação do valor de R$ 4.076,00 (quatro mil e setenta e seis reais), ao menos até o final da lide. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados sejam compelidos a cessar todos os descontos realizados em sua conta corrente ou folha de pagamento. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos descontos efetuados ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo agravante, ou, alternativamente, que seja resguardado o valor de R$ 4.076,00 (quatro mil e setenta e seis reais), até a sobrevinda de acordo entre as partes. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 235000688 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de compelir os bancos réus a suspenderem os descontos na conta corrente e no contracheque até eventual acordo na audiência de conciliação, e a posterior limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos, além da não inclusão do nome do autor em cadastros de restrição de crédito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em situação financeira insustentável e não possui mais condições de garantir o próprio sustento, em razão de ter contratado diversos empréstimos bancários com descontos em folha de pagamento e na conta corrente. A partir da detida análise do processo originário, depreende-se que o agravante é primeiro-sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo salário bruto no importe de R$ 12.795,59 (doze mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Após os descontos diversos decorrentes de verbas obrigatórias, duas pensões alimentícias, empréstimos consignados e dívidas de cartões, resulta na remuneração líquida de R$ 3.838,68 (três mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), consoante contracheque de ID 227277216. Analisando a documentação trazida juntamente à petição inicial do processo originário (IDs 227277216, 227277219 e 227278610 - Pág. 2), constatam-se 14 (catorze) empréstimos consignados em folha de pagamento do agravante, somando descontos mensais de R$ 4.472,29 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos). Outrossim, verifica-se uma quantia de R$ 1.814,37 (mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) mensalmente descontada da conta corrente do agravante, oriunda de acordo de novação e parcelamento de dívidas. De início, verifica-se que a somatória dos empréstimos consignados descontados em folha de pagamento está limitada a 34,95% (trinta e quatro vírgula noventa e cinco por cento) dos rendimentos do autor. Ainda, o somatório dos descontos facultativos com os obrigatórios perfaz o importe de R$ 8.956,91 (oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), correspondente a 69,99% (sessenta e nove vírgula noventa e nove por cento) da remuneração bruta. A limitação de empréstimos foi tema levado a julgamento quando da análise dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que, a respeito do tema, são necessárias algumas ponderações. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. A partir das ponderações que resultam no risco reduzido de inadimplemento, bem ainda atentando-se ao que o Legislador estabeleceu como parâmetro para o desconto diretamente da folha de pagamento, o c. STJ entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Nesse sentido, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Contudo, no caso em apreço, o agravante primeiramente pugna pela integral suspensão de todos os descontos, independentemente da forma da contratação ou de quem seja a instituição credora. Ou seja, cuida-se de pleito muito mais amplo e drástico do que aquele outrora analisado pelo c. STJ, e que também não encontrou guarida no ordenamento jurídico. Extraindo-se as informações do caso concreto, notadamente em relação ao conteúdo da petição inicial (ID 227274178 dos autos de origem) é de se destacar que não foram arguidas, ainda que em sede de cognição sumária, razões ilícitas que possam ser motivadoras, justificantes ou legitimadoras da situação financeira calamitosa. Neste ponto, não merece prosperar a tese vertida pelo agravante no sentido de que a oferta agressiva de crédito pelas instituições bancárias macularia a validade dos empréstimos contratados. Consoante bem pontuado pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 235000688 - Pág. 2), (o)bserva-se que o autor celebrou mútuo feneratício, consciente da sua renda fixa, composta por ganhos mensais pelo exercício da atividade de policial militar, ignorando sua capacidade econômica. Nesse sentido, a análise da fundamentação para a concessão da tutela de urgência está calcada no fato de que o agravante não poderá garantir a sua própria subsistência. Contudo - e muito embora a não garantia da subsistência seja fato de extrema gravidade -, não se pode olvidar que foi o próprio recorrente que, no exercício da autonomia da sua vontade, colocou-se nesta situação. A ponderação jurídico-processual das alegações trazidas pelo agravante para justificar a concessão da tutela de urgência pela via recursal arrematam que a presença da probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave deve ser extraída, tão somente, da situação fática em relação a qual o próprio recorrente deu causa. É certo que o agravante, ao longo da celebração de mais de 14 (catorze) contratos, além das dívidas de cheque especial e de cartão de crédito, tinha plenas condições de avaliar que grande parte de seus rendimentos já se encontravam comprometidos com empréstimos e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente. Diante deste cenário, deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes. Por certo, mitigar a higidez dos negócios jurídicos celebrados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes e sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou entendimento no sentido de que o superendividamento não possui o condão de afetar os pactos firmados livre e conscientemente pelas partes, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente são legítimos. Confira-se: Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente ou folha de pagamento do agravante. Ademais, sobreleva ressaltar que, nos dispositivos legais aplicáveis ao instituto do Superendividamento, inexiste previsão para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento das dívidas livremente contraídas pela autora. Em que pesem as difíceis condições financeiras do agravante, não se pode perder de vista que os pactos firmados decorreram da autonomia da vontade das partes. Portanto, a pretensão recursal deduzida carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 30 de maio de 2025 às 18:34:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora